Tribunal: TJDFT
Processo: 0701345-15.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o RECORRENTE como incurso no art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional por 2 anos, por lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica.
2. A condenação teve por base os relatos da vítima sobre agressões físicas sofridas após desentendimento com o companheiro, confirmadas por exame de corpo de delito e testemunhos colhidos sob contraditório judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma única questão em discussão: verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, diante do pedido de absolvição por insuficiência de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prova testemunhal colhida em juízo, especialmente os depoimentos da vítima e de policiais militares, está alinhada com os elementos colhidos na fase inquisitorial e reforçada pelo exame pericial.
5. A reaproximação do casal não invalida os elementos probatórios já constituídos, tampouco configura retratação eficaz.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A prova oral produzida em juízo, corroborada por laudo pericial, é suficiente para embasar condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica. 2. A palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente com os demais meios de prova."
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, § 13, 386, VII; CPP, arts. 155, 402; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1793425, 0706771-68.2020.8.07.0005, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 30/11/2023, DJe 30/12/2023.